Tribunal: TJDFT
Processo: 0739687-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Processo : 0739687-73.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] de deferimento da liminar de reintegração de posse, em favor da agravada, do veículo JEEP/Compass, ano 2017/2018, placa PBI6466. Fundamentou o juízo de origem: No caso em apreço, a autora se desincumbiu de provar a sua posse sobre o veículo JEEP/Compass Limited, ano 2017/2018, placa PBI-6466/DF, já que o adquiriu em seu nome exclusivo no dia 05/05/2020 (ID 71413508) e o pacto antenupcial do dia 01/06/2020 firmado entre as partes deixa clara a eleição do regime da separação de bens para o casamento frustrado (ID 71413507 ). Houve, também, a demonstração da ocorrência do esbulho possessório, no dia 17/07/2020, ou seja, na data da desistência do casamento. O agravante sustenta que o automóvel não é da agravada, porquanto foi adquirido e integralmente pago pelo recorrente, para uso pessoal. Informa que o contrato foi celebrado em nome da agravada, na época em que era sua noiva, em razão do conhecimento jurídico que ela detinha. Diz que, após a separação das partes, a agravada condicionou a transferência do veículo ao pagamento de despesas da cerimônia do casamento que foi cancelada. Salienta que a agravada nunca exerceu posse sobre o veículo e que o pacto antenupcial mencionado na decisão é ineficaz, uma vez que o matrimônio não ocorreu. Argumenta que o juízo a quo presumiu o esbulho com a desistência do casamento, o que não se compatibiliza com a reintegração de posse prevista nos artigos 560 e 561 do CPC. Relata como se deu a compra do bem, destacando que os pagamentos descritos no contrato foram feitos pelo agravante, seja por meio de transferência à agravada, seja diretamente na conta do vendedor. Acosta conversas realizadas com o vendedor, com o propósito de demonstrar que o veículo foi adquirido pelo agravante. Pede, liminarmente, a restauração da posse do veículo indicado. Subsidiariamente, requer a imposição de restrições no automóvel junto ao Detran-DF, para impedir que a agravada o transfira a terceiro. É o relatório. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Neste momento, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. De início, impende registrar que a liminar concedida pelo juízo a quo foi cumprida, conforme se verifica em consulta aos autos originários[2]. Dito isso, o agravante embasa seu pedido de reintegração de posse no argumento de que o veículo vindicado foi adquirido por ele, para uso pessoal. No entanto, o contrato teria sido celebrado em nome da agravada, na época em que era sua noiva, tendo em vista o conhecimento jurídico que detinha. Do outro lado, a agravada relata ter comprado o veículo em se nome, consoante demonstra contrato acostado à petição inicial, mas o agravado se recusa a restituir o bem após a separação do casal. Nesse contexto, considerando as versões apresentadas, numa análise perfunctória, reputo prudente aguardar a manifestação da agravada, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa. Isso porque, ainda que a versão do agravante seja plausível, a prova não é contundente para afastar a validade do contrato de compra e venda exibido na exordial e que atesta, prima facie, a aquisição do veículo exclusivamente pela agravada. Além disso, ausente o periculum in mora, uma vez que o automóvel já se encontra na posse da agravada e o agravante não alegou motivo urgente para justificar o pleito liminar. Ante o exposto, sopesando os interesses envolvidos, à vista de uma cognoscibilidade sumária, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 19513127 – p. 2/3 [2] Id. 71652877 e 71652878 na origem – processo n. 0728113-50.2020.8.07.0001